Tribunal: TJPA
Processo: 0822615-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822615-42.2023.8.14.0401

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0822615-42.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS CHAGAS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. TENTATIVA DE FUGA E ARREMESSO DE EMBRULHO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS. CONDIÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E APREENSÃO DE DINHEIRO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CÂMERAS CORPORAIS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. MÉRITO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa pugnando pela absolvição do apelante da conduta de tráfico de drogas, fundamentando o pedido no princípio
in dubio pro reo
.

O recurso. A Defesa sustenta a nulidade da abordagem por suposta ausência de justa causa. Alega ainda que a quantidade de entorpecentes é ínfima (aprox. 35,5g) e desacompanhada de dinheiro apreendido. Questiona a ausência de investigações prévias e interceptações telefônicas e contesta a condenação fundamentada unicamente em depoimentos de policiais, os quais não utilizavam câmeras corporais durante a diligência.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) avaliar a legalidade da abordagem policial e a existência de fundada suspeita para a busca pessoal; (ii) aferir se o contexto da apreensão e o fracionamento das drogas configuram a prática de tráfico, independentemente de atos de mercancia, apreensão de dinheiro ou de investigação prévia; e (iii) determinar a validade e suficiência do depoimento de policiais militares sob a vigência do contraditório, bem como os impactos da ausência de câmeras corporais na abordagem.

III. Razões de decidir:

A abordagem policial foi embasada em fundada suspeita, plenamente configurada pela atitude do réu que, ao avistar a viatura policial durante a madrugada, empreendeu fuga abrupta e arremessou um embrulho ao chão, não se tratando de revista aleatória (ou
fishing expedition
).

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a modalidade de "trazer consigo". A apreensão de 17 porções de maconha e 18 de cocaína embaladas individualmente indica a destinação comercial, tornando prescindível a apreensão de dinheiro miúdo, balança de precisão ou prova da efetiva mercancia.

O caso derivou de prisão em flagrante delito (art. 302, CPP), situação que dispensa a necessidade de investigações prévias, campanas ou interceptações telefônicas.

A jurisprudência consagra que o depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando harmônico e submetido ao contraditório.

A ausência de câmeras corporais é insuficiente para anular, por si só, a presunção de legitimidade inerente aos atos dos agentes estatais.

Dispositivo:
recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese:
A tentativa de fuga associada ao descarte de objetos ao avistar policiamento configura fundada suspeita para busca pessoal. Em situação de flagrante, a apreensão de drogas fracionadas para a venda evidencia a mercancia, independentemente de investigação prévia ou apreensão em dinheiro. O depoimento de policiais, sob o crivo do contraditório, é apto a fundamentar condenação por tráfico, não sendo elidido pela mera ausência de câmeras corporais.

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 302 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgRg no HC 953426/SP 2024/0390551-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento em 26/02/2025; STJ, AgRg no HC 953548/SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgamento em 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
WARLEY DOS SANTOS CHAGAS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou

à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido aplicado o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Oferecimento da denúncia: 09.08.2024 (id 26726502).

Citação: 27.08.2024 (id 26726509).

Recebimento da denúncia: 12.09.2024. O réu teve a prisão em flagrante convertida em liberdade provisória com medidas cautelares, e, posteriormente, foi instaurado incidente de insanidade mental a pedido da defesa. Durante a audiência de instrução e julgamento, o réu não compareceu, sendo decretada sua revelia (art. 367 do CPP), procedendo-se à oitiva de duas testemunhas de acusação (policiais militares responsáveis pelo flagrante).

Defesa prévia: 12.09.2024 (id 26726514).

Laudo Toxicológico e alegações finais do RMP: 10.03.2025 (id 26726531). Alegações finais da defesa: 12.03.2025 (id 26726535).

Sentença
:
13.03.2024 (id 26726537).

Inconformada, a Defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para a absolvição. Argumentou: a) nulidade da abordagem por ausência de justa causa; b) pouca quantidade de droga apreendida e ausência de apreensão de dinheiro; c) ausência de investigação prévia, campana, interceptação telefônica e identificação de compradores; d) que a condenação não pode se basear exclusivamente na palavra dos policiais, questionando a falta de uso de câmeras corporais (id 26726544).

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas em 21.03.2025, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 26726549).

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal também emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo: 09.06.2025 (id 27439964).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (tempestividade, adequação, legitimidade e interesse), razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO RECURSAL

A tese central da Defesa repousa na suposta insuficiência probatória, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e levantando diversos questionamentos acerca da investigação e da abordagem policial.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece guarida. Explico.

Narra a denúncia que, no dia 27.11.2023, por volta das 03h20min, policiais militares realizavam a operação "Abrigo" na Av. Tucunduba, Conjunto Liberdade II, quando avistaram o denunciado. Ao notar a guarnição, o réu empreendeu fuga e arremessou um embrulho ao chão, sendo detido logo em seguida. No invólucro, foram apreendidas 17 porções de maconha (21,100g) e 18 porções de cocaína (14,400g), materialidade confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

A Defesa aduz que a abordagem foi arbitrária e nula, baseada em "impressões subjetivas". Tal argumento é desprovido de fundamento fático e jurídico. Os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos ao afirmar que o apelante, ao visualizar a viatura policial durante a madrugada (03h20min), empreendeu fuga e arremessou ao chão uma sacola.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, é pacífica no sentido de que a atitude do suspeito que corre e se desfaz de objetos ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita (justa causa) autorizadora da abordagem e busca pessoal. Não se tratou de uma revista aleatória, mas de uma ação desencadeada por um comportamento explicitamente suspeito que culminou na localização de entorpecentes.

De acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.

O STJ tem sido rigoroso ao afastar abordagens baseadas em mero nervosismo ou em critérios puramente subjetivos (o chamado "tirocínio policial"). Contudo, a Corte faz uma clara distinção quando o comportamento do suspeito envolve elementos concretos e objetivos, como a fuga abrupta aliada ao descarte de objetos ao avistar a viatura policial. Nesses casos, o Tribunal compreende que está plenamente configurada a justa causa para a abordagem, não se tratando de uma "pescaria probatória" (
fishing expedition
), mas de uma diligência fundamentada e legal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, nem concedeu a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade. 2. Fato relevante. A defesa alega nulidade na busca pessoal e domiciliar, argumentando ausência de fundada suspeita para tais diligências. 3. As decisões anteriores consideraram a atuação policial legal, com base em fundada suspeita decorrente de denúncia especificada, seguida da tentativa de fuga e arremesso do pacote que portava, ao visualizar a presença policial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi amparada em fundadas suspeitas, justificando a prisão em flagrante do agravante. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal foi justificada por denúncia anônima especificada e comportamento do agravante, que tentou fugir e dispensou o pacote contendo entorpecentes, ao avistar os policiais, configurando fundada suspeita.6. A busca domiciliar foi legitimada pela existência de denúncia anônima especificada e da situação de flagrante delito, uma vez que o agravante confessou a posse de mais entorpecentes em sua residência, após ser abordado.7. A atuação dos policiais foi considerada legal e amparada pelo Código de Processo Penal, não havendo indícios de perseguição pessoal ou preconceito.8. O agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos novos que justifiquem a alteração da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada com base em fundadas suspeitas decorrentes de denúncia especificada e comportamento suspeito. 2. A atuação policial é legítima quando amparada por justa causa e não há indícios de perseguição pessoal ou preconceito."Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 244, 245.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; STJ, AgRg no HC 927.044/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024. (STJ - AgRg no HC: 953426 SP 2024/0390551-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

O apelante sustenta que a quantidade de drogas (aproximadamente 35,5g) é pouca e incondizente com o tráfico, reforçado pelo fato de não ter sido apreendido dinheiro. Contudo, a argumentação é falha, pois embora a quantidade bruta não seja exorbitante, a forma de acondicionamento é fator determinante: foram apreendidas 17 porções de maconha e 18 porções de cocaína, prontas para a mercancia.

O crime de tráfico (art. 33,
caput
) é de ação múltipla ou conteúdo variado. Consuma-se com a prática de qualquer um de seus núcleos verbais, incluindo "trazer consigo".

Para a sua configuração, é absolutamente prescindível a prova da efetiva mercancia (ato de vender), a apreensão de dinheiro miúdo ou de balança de precisão, bastando que as circunstâncias da apreensão (variedade de drogas, embalagens individuais e tentativa de fuga de madrugada) demonstrem a destinação comercial.

A Defensoria Pública também questiona o trabalho do Estado alegando que não houve investigação adequada, interceptação telefônica ou identificação de usuários. Rejeito veementemente tal assertiva.

O caso em tela originou-se de uma prisão em flagrante delito (art. 302 do CPP). O estado de flagrância dispensa a necessidade de investigações prévias, procedimentos investigatórios demorados (como interceptações telefônicas) ou a realização de campanas.

Exigir a detenção de compradores ou monitoramento prévio para validar um flagrante de tráfico de drogas que ocorre em patrulhamento de rotina significa criar requisitos probatórios não previstos em lei e inviabilizar a atividade de policiamento ostensivo.

Por fim, a Defesa afirma que a condenação não pode se basear unicamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e que estes deveriam utilizar câmeras corporais.

Primeiramente, é assente na jurisprudência do STF e do STJ que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo e plenamente válido para embasar um decreto condenatório.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 2. O Tribunal de origem indeferiu o pleito revisional e manteve a condenação do agravante, que foi flagrado com diversas porções de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, maconha, skunk, crack e MDMB-4en-PINAC, além de dinheiro em espécie. 3. A condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, que indicaram a prática de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.5. A defesa alega que as provas são frágeis e que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais. III. Razões de decidir 6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.7. A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas já apreciados na sentença e na instância revisora.8. A decisão condenatória está amparada em prova suficiente da prática criminosa e acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo indicação de novas provas da inocência do réu. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria probatória já debatida e decidida."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017; STJ, AgRg no HC 918.622/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.655.954/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017. (STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

No caso dos autos, as declarações dos policiais Edineuton Santos Wanderley e Roberto do Carmo Silva foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se firmes, harmônicas e coerentes com a prova material (Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo).

Ademais, as testemunhas não conheciam o réu previamente, inexistindo qualquer indício de que teriam motivos para incriminá-lo falsamente.

Quanto à ausência de câmeras corporais, embora seu uso seja recomendável como política de segurança pública, a sua inexistência no momento da abordagem não possui o condão de anular, por si só, a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos dos agentes públicos, cabendo à Defesa o ônus (art. 156 do CPP) de provar eventual abuso ou álibi, o que não ocorreu neste processo, visto que o réu sequer compareceu ao seu interrogatório.

A materialidade e autoria delitivas estão, portanto, fartamente demonstradas. O d. Juízo de primeiro grau agiu com total acerto, não deixando dúvidas de que a conduta do recorrente se subsume perfeitamente ao crime de tráfico de drogas. O princípio
in dubio pro reo
aplica-se apenas quando há fragilidade probatória, o que passa longe da realidade destes autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória irretocável em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026